Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705447-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA, PAULO ROBERTO BRITTO AGRAVADO: JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS, NEUSINA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA e PAULO ROBERTO BRITTO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na Ação de Desfazimento de Obra c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0703746-05.2024.8.07.0006, proposta por JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS e NEUSINA SILVA SANTOS em desfavor dos agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 220393722 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau revogou o benefício da gratuidade de justiça concedida aos requeridos. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Defendem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, bastando a simples juntada para a concessão da justiça gratuita. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal, para lhes conceder o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 68862938, determinou que os recorrentes apresentassem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; Declarações de Imposto de Renda (IRPF) do ano de 2022; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros. Os agravantes, no petitório de ID 69307144, informam que o Sr. Paulo se encontra desempregado, recebendo ajuda de sua genitora. Juntaram os documentos sob os IDs 69307146 e 69307147. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem não revelam que os agravantes preencham os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Registra-se que no despacho exarado sob o ID 68862938, foi determinada a juntada dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; Declarações de Imposto de Renda (IRPF) do ano de 2022; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros. Contudo, os agravantes acostaram apenas o Comprovante de Rendimentos Pagos e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte junto ao Fundo do Regime Geral de Previdência Social – FRGPS da Sra. Maria das Dores (ID 69307146), bem como extratos bancários e declaração de IRPF – ano 2021 do Sr. Paulo (ID 69307147). No processo originário constou a informação sobre as profissões dos agravantes - auxiliar de enfermagem e bancário-, contudo os agravantes não teceram qualquer consideração a respeito e afirmaram que o Sr. Paulo se encontra desempregado, sem qualquer comprovação documental. Ademais, não juntaram as suas Declarações de Imposto de Renda (IRPF) do ano de 2022, bem como os extratos bancários e faturas de cartões de créditos da Sra. Maria das Dores. Registra-se que, como bem pontuado pelo Juízo a quo, na declaração de IRPF do Sr. Paulo- ano-calendário 2023 (ID 211826617), consta a propriedade de 4 (quatro) carros, 2 (dois) apartamentos e um depósito bancário de valor significativo, R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em 02/06/2023. Apesar de os agravantes afirmarem que não têm condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, eles não demonstram as suas rendas mensais aproximadas. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão agravada ou a concessão da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE antecipação de tutela, para indeferir a gratuidade de justiça aos agravantes, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 12:47:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.